Tribunal: TJBA
Processo: 8081158-52.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8081158-52.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: JOSE FRANCISCO SANTOS DA SILVA e outros (3) Advogado(s): RICARDO CATHALA RIBEIRO DIAS, CAROLINA REBOUCAS PEIXOTO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AMARGOSA-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADOS. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO NA PRONÚNCIA. CONTEMPORANEIDADE E FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ELEMENTOS CONCRETOS. PARECER DA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO PARCIAL E DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas corpus impetrado em favor de José Francisco Santos da Silva e Lucas Santos de Oliveira contra decisão de pronúncia que manteve a prisão preventiva nos autos de ação penal em que respondem por homicídio consumado e tentativa de homicídio qualificados. A defesa alegou excesso de linguagem na pronúncia e ausência de fundamentação contemporânea e idônea para a manutenção da custódia cautelar, requerendo a revogação da prisão ou a substituição por medidas cautelares diversas. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento parcial do writ e, no mérito, pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível habeas corpus para impugnar alegado excesso de linguagem em decisão de pronúncia, diante da existência de recurso próprio; (ii) saber se a manutenção da prisão preventiva na decisão de pronúncia carece de contemporaneidade e fundamentação idônea. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A alegação de excesso de linguagem na decisão de pronúncia não pode ser conhecida na via do habeas corpus, por se tratar de matéria impugnável por recurso em sentido estrito, configurando uso do writ como sucedâneo recursal, ausente flagrante ilegalidade. 4. É possível o conhecimento do habeas corpus quanto à análise da contemporaneidade e da fundamentação da prisão preventiva, uma vez que houve reafirmação expressa da custódia na decisão de pronúncia. 5. A manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, consistentes na gravidade dos fatos, no modus operandi violento, na atuação conjunta dos acusados, no temor manifestado por testemunhas, bem como no risco de fuga evidenciado pela evasão após os fatos, justificando a custódia para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. 6. A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se à persistência dos motivos cautelares, e não à data do fato delituoso, permanecendo hígidos no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE: Habeas corpus conhecido parcialmente e, na parte conhecida, ordem denegada. Tese de julgamento: “1. O habeas corpus não se presta a substituir recurso próprio para impugnar excesso de linguagem em decisão de pronúncia, salvo flagrante ilegalidade 2. A manutenção da prisão preventiva na decisão de pronúncia é legítima quando fundada em elementos concretos que demonstrem a persistência dos requisitos do art. 312 do CPP, sendo a contemporaneidade aferida pela atualidade do risco cautelar.” DISPOSITIVOS NORMATIVOS CITADOS: Constituição Federal, art. 5º, LXI. Código de Processo Penal, arts. 312, 313, § 2º, 319 e 581, IV. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, AgRg no HC nº 933.316/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20.08.2024. STJ, AgRg no HC nº 749.702/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26.02.2024. STF, HC nº 206116 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11.10.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n° 8081158-52.2025.8.05.0000, da Vara Criminal da Comarca de Amargosa/Ba, sendo Impetrantes os Béis. Ricardo Cathala Ribeiro Dia e Carolina Rebouças Peixoto e Pacientes José Francisco Santos da Silva e Lucas Santos de Oliveira. ACORDAM os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente do writ e, nesta extensão, denegar a ordem impetrada, nos termos do voto.